Tribunal: TJDFT
Processo: 0007587-24.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007587-24.2016.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intimação do Ministério Público deve ser pessoal, conforme estipula o § 4o, do art. 370, do CPP. Ademais, no caso do Ministério Público, o prazo para interposição do recurso de apelação criminal tem como termo inicial a data da consulta da sentença pelo seu representante e não a data da publicação. Preliminar de intempestividade do recurso do Ministério Público rejeitada. 2. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Além disso, não há que se falar em nulidade da sentença, em razão da ausência de laudos grafotécnicos, haja vista que, na fase do art. 402 do CPP, as defesas nada requereram. Desse modo, as defesas não podem alegar, extemporaneamente, prejuízo porque se operou a preclusão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica às acusadas para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. 4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4). 7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recursos das 1a, 2a, 3a e 5a rés conhecidos, preliminares rejeitadas, prejudiciais de mérito acolhidas para declarar extinta a punibilidade pelo crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, em razão da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, no mérito, parcialmente providos. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos atribuído à 4a ré (não recorrente). A recorrente alega violação aos artigos 155, 386, inciso VII, e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da ausência de dolo específico e da insuficiência de provas para a condenação pelo crime de lavagem de capitais. Na petição de ID no 61272157, a advogada da recorrente, Dr.a Andréa Cristina Freitas Cardoso, OAB/DF 70.123, requer a restituição do prazo para apresentação de recurso especial, tendo em vista o atestado médico apresentado no ID no 61272158. II – O recurso é cabível, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto à tempestividade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 5 DIAS CONTÍNUOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E ART. 258 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO (...) 2.1. "A doença do advogado só constituirá justa causa para a reabertura do prazo recursal, quando impossibilitá-lo completamente de exercer a profissão ou de substabelecer a procuração. Precedentes" (AgRg no AREsp 202.4 02/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 4/9/2015). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.043.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 19/5/2022). PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO EM NOME DO ÚNICO PATRONO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU DE SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES A OUTROS PROFISSIONAIS. RECURSO QUE IMPUGNA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. PRAZO AINDA REGIDO PELO ART. 39 DA LEI 8.038/90. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato" (AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023), o que não foi demonstrado na hipótese dos autos. (...) (AgRg no RHC n. 175.199/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2023). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa (artigo 223, §1o do CPC), especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de restituição do prazo pleiteado. Portanto, o apelo está intempestivo. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar seguimento ao recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 386, inciso VII, e 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Verifica-se que as acusadas MARIA APARECIDA BARROS RODRIGUES, MARIA DE FÁTIMA AQUINO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO utilizavam “laranjas” para assinar diversas cessões de direito fraudulentas, ora como cedente, ora como cessionária, bem como para ocultar bens e valores decorrentes das transações de lotes irregulares, de maneira que incorreram na prática do crime de lavagem de capitais por dolo direto, haja vista que restou demonstrado nos autos que as mencionadas rés tinham conhecimento de que os valores objeto da lavagem de capitais eram provenientes de infração penal” (ID 40659645). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003